Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-06.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705883-06.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. APELADO: MICHEL MARIO SANTOS, MARCIA FRANCISCA DA SILVA, FORTE SECURITIZADORA S.A., RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme determina a legislação processual, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, anexando à peça recursal a respectiva guia sob pena de deserção (art. 1.007, caput do CPC/2015). Trata-se de requisito objetivo extrínseco cujo descumprimento enseja o não conhecimento do recurso. No caso, a apelação interposta em 9/3/2020 por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ID 15327829) veio desacompanhada do preparo. Somente em 10/3/2020 a apelante peticionou nos autos (ID 15327828) apresentando a guia de recurso (ID 15327829) e o comprovante de pagamento (ID 15327830), realizado na forma simples. Posto isso, determinei a intimação da apelante RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco dias sob pena de deserção (art. 1.007, §§ 2° e 4o do CPC/2015) – ID 16010258. Todavia, a apelante quedou-se inerte (ID 16333971). Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção." E seu § 4o assim preceitua: "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." O preparo consiste no pagamento das despesas correspondentes ao processamento do recurso interposto e constitui-se em ato complexo, que compreende não somente o adequado pagamento, pois também exige a sua comprovação sob a responsabilidade da parte que exerce sua faculdade processual de recorrer. Caso a parte não apresente o comprovante de pagamento das custas e a guia respectiva no ato da interposição do recurso ou quando intimada para tal, ocorre o fenômeno processual da preclusão e o recurso será deserto, pois já operado o momento adequado para demonstrar o correto recolhimento dessa taxa judiciária. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) - grifei. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ID 15327829) diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção segundo o art. 1.007, § 4o do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora